Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. LEI DISTRITAL No 5.351/2014. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público do Distrito Federal contra sentença que resolveu cumprimento individual de sentença coletiva, proclamando a ilegitimidade ativa, no qual se buscava o recebimento da terceira parcela de reajuste remuneratório prevista na Lei Distrital no 5.184/2013, reconhecida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se servidor ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, regido pela Lei Distrital no 5.351/2014, é parte legitima para promover o cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu direito ao reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, destinada exclusivamente à Carreira Pública de Assistência Social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento individual de sentença coletiva deve observar rigorosamente os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, sendo vedada interpretação ampliativa na fase executiva.
4. O título executivo oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 restringe-se aos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, expressamente regidos pela Lei Distrital no 5.184/2013.
5. O apelante, embora tenha ingressado originalmente na Carreira de Assistência Social, passou a integrar a Carreira Socioeducativa com a edição da Lei Distrital no 5.351/2014, em junho de 2014, antes da vigência da terceira parcela do reajuste pleiteado. Assim, à época do pagamento da parcela reivindicada e do ajuizamento da ação coletiva, o apelante já não integrava a carreira contemplada pelo título judicial exequendo.
6. A Lei Distrital no 5.351/2014 instituiu regime jurídico próprio para a Carreira Socioeducativa e afastou, de forma expressa, a aplicação da Lei Distrital no 5.184/2013 aos seus servidores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O cumprimento individual de sentença coletiva exige a demonstração de que o exequente integra a carreira funcional expressamente abrangida pelo título executivo judicial."; "2. Servidor da Carreira Socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, não possui legitimidade para executar título judicial fundado na Lei Distrital no 5.184/2013, restrito à Carreira de Assistência Social."; "3. É vedada a ampliação dos limites subjetivos do título executivo coletivo na fase de cumprimento de sentença.".
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014, arts. 19 e 28; Lei Distrital no 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2062222, Apelação Cível no 0704668-73.2025.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2068764, Agravo de Instrumento no 0729256-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.11.2025.